Tribunal: CARF
Processo: 10245.003786/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.003786/2008-63
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.481 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrentes
WAWACÁCIA SILVOPASTORIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INSUBSISTÊNCIA ATIVA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECUPERAÇÃO DE VALORES
CORRESPONDENTES A DESPESAS NÃO DEDUZIDAS DO LUCRO
TRIBUTÁVEL DE PERÍODOS ANTERIORES. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA.
O valor relativo a dívida de juros perdoada pelo credor em contrato de mútuo
constitui receita decorrente de insubsistência ativa, que somente deve ser
oferecida à tributação no caso de o valor correspondente às despesas de juros
houver sido deduzido do lucro tributável de períodos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do recurso de ofício e dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente impugnação a lançamentos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.003786/2008-63
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.481 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.003786/2008-63

(IRPJ), Contribuições reflexas (CSLL, PIS, e Cofins), e Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), relativos aos anos-calendário de 2004 a 2007.
Houve dois julgamentos anteriores, inicialmente realizado pela 2a TO/3a
CÂMARA/1a SEJUL (Acórdão no 1302-00.788), e posteriormente pela 3a TO/1a CÂMARA/1a
SEJUL ( Acórdão 1103-001.984), no qual restou caracterizado conflito negativo de competência,
apreciado pela Presidente da 1a Seção de Julgamento, que decidiu pela inclusão deste processo
em lote para nova distribuição, uma vez que o Conselheiro originário da 2a TO/3a CÂMARA/1a
SEJUL não mais pertence a este Colegiado, motivo perlo qual o processo foi sorteado a este
relator.
Quanto aos fatos relacionados às infrações e às alegações recursais, pela síntese e
clareza do relatório referente ao acórdão do segundo julgamento (Acórdão no 1103-001.084),
reproduzo-o, para em seguida adotá-lo, verbis:
O processo trata de autos de infração de IRPJ - imposto de renda pessoa jurídica (fls.
207)1 e, como tributação reflexa, de CSLL - contribuição social sobre o lucro líquido
(fls. 246), PIS - programa de integração social (fls. 218), Cofins - contribuição para
financiamento da seguridade social (fls. 232) e IRRF - imposto de renda retido na fonte
(fls. 260), com imposição de multa de ofício no percentual de 75% previsto no art. 44, I,
da Lei 9.430/1996, lavrados em razão das infrações abaixo indicadas:
1)
omissão de receita financeira decorrente de perdão de juros sobre
empréstimo contraído (anos-calendário 2004 a 2007);
2)
falta de recolhimento do IRRF sobre pagamentos sem causa relativos a:
2.1) investimentos em espécie nas pessoas jurídicas Waflor Ltda, Indiana
Silvopastoril Ltda, Graça Silvopastoril Ltda, Costeleta Silvopastoril Ltda e Waled
Agropecuária Ltda sem comprovação em razão da falta de trânsito do valor por
instituição financeira (ano-calendário 2005);
2.2) saída de recursos de R$ 55.883,55 representada pela diferença de saldo da
conta Caixa (ano-calendário 2007).
O lançamento tributário decorreu da investigação de 98 empresas relacionadas ao Sr.
Walter Vogel no âmbito da Operação Êxodus, executada conjuntamente pela Receita
Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, conforme descrito no TVF -termo
de verificação fiscal, onde se encontram detalhadas as infrações (fls. 266).
Em face de tempestiva impugnação (fls. 304), a 1a Turma da DRJ/Belém-PA proferiu o
Acórdão n° 01-21.332/2011 (fls. 580) julgando improcedente o auto de infração de
IRRF e procedente o item de autuação relativo à omissão de receitas. Recorreu de
ofício.
Cientificada da decisão em 13/07/2011 (fls. 605), a contribuinte interpôs recurso
voluntário no dia 10 do mês seguinte (fls. 1.220) alegando não ter obtido benefício
econômico com a renúncia dos juros pelo mutuante, sendo descabido falar-se em
acréscimo patrimonial de qualquer natureza, não ocorrendo fato gerador previsto no art.
43, II, do CTN. Fez referência a acórdão desta turma que determinou a exclusão de
matéria semelhante no julgamento de recurso interposto por Campo Grande
Silvopastoril Ltda. no processo n° 10245.003681/2008-12, empresa alvo de lançamento
tributário na mesma Operação Êxodus.
Requereu o provimento do recurso.
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.481 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.003786/2008-63

Por intermédio do Acórdão 1302-00.788/2011 a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
1a Seção de Julgamento declinou competência do julgamento dos recursos para esta
Turma (fls. 1.239).
A contribuinte apresentou DIPJ com opção de tributação pelo lucro presumido para os
anos-calendário 2000 a 2006 e pelo regime de arbitramento quanto ao ano-calendário
2007 (fls. 980/1.154).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
Verificado o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso voluntário
por ocasião de julgamento anterior, passo à análise das questões deduzidas na peça recursal.
A Recorrente alega tão somente questão de mérito quanto à única exigência
mantida pela decisão recorrida, qual seja: “não procede o lançamento sobre valores referentes
aos juros inadimplidos sobre empréstimos contraídos pela recorrente. Isso porque não se
constituem "receitas financeiras”, fato gerador do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.”
Para melhor compreensão dos fatos, reproduzem-se os seguintes excertos do
Termo de Verificação Fiscal:
Intimada a comprovar o pagamento do principal e dos juros dos referidos empréstimos
através do Termo de Intimação Fiscal n°005, a empresa ora fiscalizada respondeu,
através de documento protocolado em 09/11/2007, que: "em relação aos
empréstimos contraídos com Walter Kalin, com previsão de pagamento
do valor principal e dos juros em 2002, 2003, 2004 e 2007,
informamos que não houve os pagamentos ". As cópias dos documentos
referentes aos empréstimos encontram-se no Anexo II.
Por meio dos Ofícios Cofis/Difin-2007/074, de 20/06/2007, e Cofis/Gab n° 2007/081,
de 28/06/2007, foi solicitado ao Banco Central do Brasil (BCB) informações relativas
aos empréstimos registrados naquela instituição. Em resposta, o referido órgão nos
encaminhou documento no qual o credor DISPENSAVA o pagamento dos juros sobre
os referidos empréstimos (fls. 198 a 200).
Analisando a documentação encaminhada pelo BCB, constatamos que a empresa
fiscalizada foi LIBERADA do pagamento dos juros mediante carta do credor datada de
21/05/2004. Esta, por sua vez, solicitou ao Banco Central a baixa dos referidos juros por
meio de carta datada de 26/07/2006.
Verificando-se os Livros Razão, constatamos que os juros do empréstimo não foram
provisionados no passivo da empresa e conseqüentemente, quando do perdão dos
mesmos, não houve a baixa do exigível relativo a esta obrigação e em contrapartida o
lançamento de receitas financeiras.
Quando da extinção da exigibilidade da obrigação de pagar os juros, ocorrida em
21/05/2004, a empresa deveria ter reconhecido como receitas financeiras os juros
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.481 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.003786/2008-63

calculados até aquela data, e nos meses seguintes, os juros que seriam incorridos em
cada período, o que não ocorreu.
Como a dispensa dos juros constitui um acréscimo patrimonial a empresa e representam
receitas financeiras tributáveis que não foram oferecidas a tributação, os valores
constantes nas tabelas a seguir, detalhadas por contrato, serão lançados como omissão
de receita com os devidos acréscimos legais.
A Recorrente se contrapõe à afirmativa fiscal com o argumento, em síntese, de
que não houve despesa em função de a renúncia ter ocorrida antes da data de pagamento dos
juros, e, desta forma, não poderia surgir uma receita da reversão de uma despesa inexistente. E
conclui: “Se a recorrente não obteve benefício econômico com a renúncia dos juros pelos
mutuantes, não há que se falar em acréscimo patrimonial de qualquer natureza”.
Cinge-se, portanto a análise ao questionamento quanto à manutenção da exigência
em razão de receita omitida decorrente de perdão de dívida (de juros) sobre empréstimo.
No caso em tela, entendo que a renúncia aos juros pela mutuante termina por
trazer à mutuária um benefício econômico, traduzido em um acréscimo patrimonial que possui,
sem dúvidas, a natureza de receita. Melhor explicando, segundo a técnica contábil, quando uma
dívida, representada pela provisão de uma despesa, deixa de existir, o patrimônio líquido,
representado pela diferença entra ativo e passivo, é acrescido em função dessa denominada
insubsistência do passivo, também chamada de insubsistência ativa, por representar uma receita.
Não obstante tal fato caracterize insubsistência do passivo contábil, e,
consequentemente, represente acréscimo patrimonial, o art. 53 da Lei no 9.430/96, apresenta
situações que teriam o condão de afastar a adição ao lucro presumido de valores recuperados
correspondentes a despesas, tais como a ora analisada, verbis:
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou
arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar
não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de
tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado
Depreende-se das duas exceções trazidas por lei para não adição ao lucro
presumido de valores recuperados a título de despesas, que somente serão tributados valores
recuperados já deduzidos anteriormente da base tributável. Daí as exceções refletirem
circunstâncias que não caracterizam redução pretérita do lucro sujeito à tributação.
Na espécie, não há provas apresentadas pela autoridade fiscal de que a Recorrente
se sujeitava à apuração do lucro real durante os anos que contraiu o empréstimo, e que deduziu
as despesas com juros incorridos deste lucro. Pelo contrário, afirma aquela autoridade que as
despesas não foram contabilizadas, o que sugere não terem sido deduzidas da base tributável. Em
verdade, parece que a Recorrente sempre apurou seu lucro pela sistemática presumida, o que
confere certeza de que as receitas decorrentes da renúncia dos juros pelo mutuante não devem ser
acrescidos à base tributável da mutuária, no caso, a Recorrente.
Nesse sentido, em recente acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), de 10/08/2021, o voto condutor da Conselheira Livia De Carli, ao apreciar idêntica
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.481 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.003786/2008-63

matéria, baseou-se em outra decisão daquela Câmara (Acórdão no 9101-002.052, sessão de
11/11/2014), cuja ementa foi assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECUPERAÇÃO
DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS. SUBMISSÃO NO PERÍODO
DO INCORRIMENTO DA DESPESA AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO COM BASE
NO LUCRO PRESUMIDO.
Exclui-se da base de cálculo do lucro presumido, para determinação do IRPJ, as
receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores recuperados
correspondentes às despesas de juros se refiram a período no qual o contribuinte
tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido. (Lei no
9.430/1996, art. 53; RIR/99, art. 521, §3o)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECUPERAÇÃO
DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS. SUBMISSÃO NO PERÍODO
DO INCORRIMENTO DA DESPESA AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO COM BASE
NO LUCRO PRESUMIDO.
Exclui-se da base de cálculo do lucro presumido, para determinação da CSLL, as
receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores recuperados
correspondentes às despesas de juros se refiram a período no qual o contribuinte tenha
se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido. (IN SRF
no390/2004, art. 88, III, "g")
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR provimento ao
recurso especial do contribuinte. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Marcos
Aurélio Pereira Valadão e Antônio Carlos Guidoni Filho (Suplente Convocado), este
ultimo em relação à CSLL
Na oportunidade, destacou trechos do voto do então Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo, e os adotou como razão de decidir. Confira-se:
(...)
13. Na ciência contábil, tem-se que o desaparecimento de uma obrigação, sem o
surgimento de outro passivo, ou o desaparecimento de um ativo de igual ou maior valor
caracteriza a realização de uma receita.
(...)
16. Uma vez que tal acréscimo patrimonial advém de uma receita, depreende-se que foi
concretizado um fato que influenciará na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois
houve aumento do lucro líquido (ou redução do prejuízo contábil).
(...)
16.2. Destarte, é irrefutável o acréscimo patrimonial (renda proveniente de
disponibilidade) por parte da devedora, que é a presente recorrente, do qual há o
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.481 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.003786/2008-63

inexorável surgimento de capacidade contributiva objetiva. Isso posto, o perdão de uma
dívida de juros é fato gerador do imposto de renda.
(...)
18. Não obstante tudo o que se disse (que foi necessário dizer para solucionar a
divergência de entendimentos sobre a polêmica de ser ou não ser receita), há que se
apreciar outra importante questão, qual seja: se essa receita de perdão de dívida de juros
(que, como visto, quando auferida é fato gerador do imposto de renda) está ou não
submetida a tributação do IRPJ e da CSLL na apuração com base no lucro presumido.
18.1. Para isso, faz-se necessário transcrever o art. 53 da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou
arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não
os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao
regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.
18.2. Este artigo encontra-se no § 3o do art. 521 do RIR/99, já reproduzido no item 5, ou
seja, encontra-se dentro do artigo que trata de outras receitas. O conteúdo é exatamente
o mesmo nas duas redações da legislação.
19. Os aludidos art. 53 da Lei no 9.430/1996 e § 3o do art. 521 do RIR/99 tratam de
recuperação de valores a título de custos, despesas e perdas. Ocorre que a recuperação
de valores necessariamente pressupõe que tais valores foram incorridos/reconhecidos
anteriormente.
19.1. No caso sob exame seriam dois lançamentos contábeis: o primeiro no momento
em que a despesa com juros foi incorrida, e o segunda no momento em que foi
recuperada, a saber:
a) no momento X0 contabiliza-se a despesa com juros, em contrapartida a juros a pagar:
D Despesa com juros (conta de resultado despesa incorrida)
C Juros a pagar (conta de passivo)
b) no momento X1 contabiliza-se recuperação da despesa com juros, em contrapartida a
juros a pagar:
D Juros a pagar (conta de passivo pela extinção da dívida)
C Insubsistência ativa (conta de resultado recuperação de despesa com juros, espécie de
receita)
19.2. O mencionado art. 53, a meu ver, é uma norma de “compensação” do lucro
presumido no momento X1, à vista do ocorrido no momento X0. De acordo com ela, a
recuperação de despesas (Insubsistência Ativa receita em “sentido amplo”) deverá
compor o lucro presumido no momento X1, exceto se:
a) “o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro real”. Nesse caso, se o lucro real
no momento X0 não foi reduzido pela contabilização da despesa incorrida, então não há
necessidade de se tributar no Lucro Presumido a Insubsistência Ativa no momento X1.
b) “se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base
no lucro presumido ou arbitrado”. Aqui, ainda que em X0 a despesa tenha sido
contabilizada, isso em nada interferiu na apuração do IRPJ daquele período, já que o
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.481 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.003786/2008-63

contribuinte foi tributado com base no Lucro Presumido ou Arbitrado. Assim, no
momento X1, a Insubsistência Ativa também não deverá compor o Lucro Presumido.
19.2.1. Relativamente a letra "b" acima há que se evidenciar que sempre a despesa é
levada em consideração para fins de apuração do Lucro Presumido, tendo em vista que,
nesta sistemática de apuração do lucro, a consideração da dedução das despesas dáse
por presunção (como visto no item 9) ou ficção (vide item 11). Assim, na realidade, o
contrário do argumento do Acórdão paradigma é que opera em favor da recorrente e não
o próprio argumento.
19.3. Afasto aqui a argumentação de que o início do referido art. 53, ao se utilizar da
expressão da "os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,...", exige
que essa recuperação de valor tenha que se dar mediante o ingresso de recursos no
Caixa/Banco da empresa. Essa argumentação é improcedente, pois não há, neste
dispositivo legal, qualquer restrição à forma de recuperação de valor ou vinculação ao
regime de caixa, podendo ocorrer sim por meio de extinção da dívida (redução ou baixa
da conta do passivo Juros a Pagar).
19.4. Isso posto, no caso do perdão dos juros, se o contribuinte foi tributado em X0 com
base no lucro real, é necessário verificar se ofereceu, ou não, a despesa com juros
naquele período. E se foi tributado em X0 pelo Lucro Presumido ou Arbitrado, não
pode haver tributação de IRPJ Lucro Presumido em X1.
20. Ressalto que o fato do perdão de juros ser uma recuperação de despesa não interfere
na sua natureza de receita. Entendo que a recuperação de despesa é uma espécie do
gênero receita, e esse entendimento é corroborado pelo Regulamento do Imposto de
Renda ao incluir o art. 53 da Lei no 9.430/1996 no § 3o do seu art. 521, que trata de
outras receitas.
21. O art. 53 da Lei no 9.430/1996, a meu juízo, especialmente na suas exceções (salvo
se), não é uma norma que impede a incidência do tributo, mas sim uma norma que retira
da tributação que ordinariamente ocorreria (assemelha-se a uma exclusão da base de
cálculo), ou seja, a incidência ocorre (dá-se a insubsistência ativa ou do passivo,
caracteriza-se a receita, apresenta-se o aumento patrimonial e configura-se o fato
gerador do imposto de renda), mas o valor deixa de ser tributado por força da norma de
exclusão (por ser um tipo de receita específico, qual seja, recuperação de despesa).
21.1. Repiso, portanto, que o racional de "deverão ser adicionados ... salvo" é exclusão
da apuração e não não-incidência, porque é uma disposição que vem a evitar a adição
que ocorreria normalmente, ou seja, seriam adicionados (entram na base de cálculo);
mas, somente por imposição da norma, deixam de sê-lo (retira-se da base de cálculo).
22. Enfrento agora a questão da aplicação dos mesmo entendimento à CSLL.
22.1. É evidente que o art. 53 da Lei no 9.430/1996, textualmente refere-se apenas ao
imposto de renda. A interpretação literal deste dispositivo levaria a conclusão de que
haveria a tributação da CSLL, em razão de estar configurado o auferimento da
receita/renda e da ausência de previsão normativa expressa que libere da tributação.
22.2. Ocorre que, como entendo ser o aludido art. 53, nas suas ressalvas, uma regra de
exclusão da base de cálculo, então não estou obrigado a aplicar o art. 111 do CTN,
podendo então adotar a integração por analogia, segundo o comando do art. 108 do
próprio CTN.
22.3. Embora a integração por analogia neste caso seja discutível, ela é defensável, e
estou tranqüilo para adotá-la muito em razão do que dispõe o art. 88, III, "g", da
Instrução Normativa (IN) SRF no 390, de 30/01/2004, que dispõe sobre a apuração e o
pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, firmando a posição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil pela sua aplicabilidade.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.481 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.003786/2008-63

Seção II Da Base de Cálculo
Art. 88. A base de cálculo da CSLL em cada trimestre, apurada com base no resultado
presumido ou arbitrado, corresponderá à soma dos seguintes valores:
...
III os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso I, auferidos no mesmo período de apuração, inclusive:
...
g) os valores recuperados correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no
recebimento de créditos, salvo se a pessoa jurídica comprovar não os ter deduzido em
período anterior no qual tenha se submetido ao regime de incidência da CSLL com base
no resultado ajustado, ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime
de incidência da CSLL com base no resultado presumido ou arbitrado;
23. No caso concreto, os valores recuperados das despesas de juros, relativos às receitas
do perdão das dívidas de juros, são vinculados a período no qual o contribuinte estava
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido; devendo ser, portanto,
excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por força do art. 53 da Lei no
9.430/1996 (RIR/99, art. 521, §3o), e da IN SRF no 390/2004, art. 88, III, "g".
Insubsistentes, conseqüentemente, os Autos de Infração de IRPJ e de CSLL.
24. Por todo o exposto, voto por DAR provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Desta forma, não pelas alegações trazidas pela Recorrente, mas sobretudo pela
impossibilidade legal de se tributar a reversão de despesas de juros pela sistemática de apuração
do lucro presumido nas circunstâncias específicas do caso ora examinado, entendo que as
exigências de IRPJ e CSLL não devem ser mantidas.
Em relação ao PIS e à Cofins, também entendo que não devem subsistir as
exigências, uma vez que pelo regime cumulativo, consoante o art. 3o da Lei no 9.718/98, o
faturamento compreende a receita bruta, que é composta tão somente das receitas previstas no
art. 12, do Decreto-Lei no1.598/77, que no período dos fatos geradores em análise possuía a
seguinte redação: “A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados”. Logo, uma vez que as
insubsistências ativas aqui analisadas não compõem o faturamento, é de se concluir pelo
cancelamento das exigências de PIS e da Cofins.
Por fim, em relação ao recurso de ofício, verifica-se que foi exonerada a exigência
de IRRF no valor de R$ 1.118.321,90, além da correspondente exoneração da multa de ofício
(75%), no valor de R$ 838.741,41, o que totaliza R$ 1.957.063,31, montante abaixo do limite de
alçada, no valor de R$ 2,5 milhões, determinado pelo art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, a
seguir reproduzido:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais).
Nesse sentido, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.481 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.003786/2008-63

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício, e por
CONHECER do recurso voluntário para DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital